Tribunal: TJBA
Processo: 8069417-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069417-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO

APELADO: VALDOMIRO XAVIER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEAN MARKS ALMEIDA RIOS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executória, em razão da demora na citação do devedor, atribuída exclusivamente à inércia da credora.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao confirmar a prescrição, supostamente sem se manifestar sobre a aplicação de leis suspensivas posteriores, sobre a culpa pela demora e sobre o prazo prescricional aplicável.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que a prescrição aplicável à nota de crédito rural é a trienal e que esta se consumou em 2015, por ausência de citação válida decorrente de desídia da exequente, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada, notadamente quando as teses recursais se baseiam em fatos e leis posteriores à consumação da prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória de nota de crédito rural, fundamenta a inércia do credor como causa para a não interrupção do prazo prescricional, sendo que a discordância da parte com os fundamentos da decisão e a invocação de teses sobre leis posteriores à consumação da prescrição configuram tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069417-85.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como apelado
VALDOMIRO XAVIER DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator